Tribunal: TCU
Processo: 030.907/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11073/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.907/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Celso Laurindo Filho (XXX.617.784-XX); Gladimir Berwanger (XXX.300.607-XX); Jose Daimar Cotta (XXX.540.007-XX); Jose Fernandes dos Santos Filho (XXX.597.144-XX); Jose Ferreira de Lira (XXX.333.474-XX); Jose Leandro da Silva (XXX.047.587-XX); Jose Ramos Batista Filho (XXX.677.477-XX); Manoel Messias de Souza (XXX.953.907-XX); Marcos Antonio Fontes Martins (XXX.504.777-XX); Raimundo Ferreira de Araujo (XXX.286.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.